Tribunal: TJSP
Processo: 1003133-63.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (ombros) – Ausência de comprovação da incapacidade laborativa e do nexo causal – Benefício acidentário indevido – Improcedência – Reforma da sentença.

Dou provimento ao recurso oficial e às apelações do INSS e do assistente autárquico, para julgar o pedido improcedente. Nego provimento ao apelo do autor .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003133-63.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (assistente simples), é apelado/apelante
CLAYTON FOZATO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso oficial e às apelações do INSS e do assistente autárquico e negaram
provimento ao apelo do autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1003133-63.2018
RECORRENTE: Juízo Ex Officio
APELANTES:
Clayton Fozato de Oliveira; INSS e Mercedes-Benz
do Brasil Ltda. (assistente simples)
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
VOTO No 24.501
Acidentária
LER/DORT (ombros)
Ausência de
comprovação da incapacidade laborativa e do nexo
causal

Benefício
acidentário
indevido

Improcedência Reforma da sentença.
Dou provimento ao recurso oficial e às apelações
do INSS e do assistente autárquico, para julgar o
pedido improcedente. Nego provimento ao apelo do
autor .
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelações das partes e do
assistente simples da ré contra a r. sentença de fls. 438/442 que, em lide
acidentária, julgou procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio-doença, desde a data do requerimento
administrativo, em 18.01.2018, até o efetivo restabelecimento da
capacidade do autor, fixando o prazo mínimo de um ano para a
manutenção do benefício, contado do trânsito em julgado da decisão, e
determinando a imediata implantação, ao argumento de que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
3
comprovada a incapacidade total e temporária provocada por alterações
em ombros, relacionadas ao trabalho.
Em seu apelo, o INSS alega que, em perícia
realizada na esfera administrativa não se apurou a incapacidade
laborativa, a qual veio a ser reconhecida apenas na ocasião do laudo
pericial produzido nestes autos. Ademais, o jurisperito estimou o prazo de
9 meses para plena recuperação com possível prorrogação por um ano,
contudo, a sentença impôs a manutenção do benefício desde o
indeferimento administrativo e pelo prazo mínimo de um ano do trânsito
em julgado, de modo que a condenação fere frontalmente o que disposto
no artigo 60, § 8o e 9o, da Lei no 8.213/91, que trata do período de
manutenção do benefício. Busca a reforma da sentença ou a alteração
do período de manutenção do benefício, bem como o seu desconto em
caso de exercício de atividade remunerada ou de recebimento de outro
benefício pela mesma moléstia. Ainda, pretende a incidência do INPC
para correção das prestações em atraso, em conformidade com o Tema
no 810, além da adoção da Súmula no 111, na fixação dos honorários
advocatícios (fls. 448/454).
Por seu turno, o autor alega a existência de
moléstias incapacitantes em caráter permanente e a presença do nexo
causal, referindo que foram apresentadas diversas queixas no decorrer
do pacto laboral, segundo se comprova pelos registros em prontuário
médico, fornecido pela empregadora, e também pelos resultados da
prova técnica e do laudo pericial elaborado em ação trabalhista. Discorre
sobre o caráter recidivante das moléstias das quais se queixa, referindo a
possibilidade de reparação independentemente do grau de limitação.
Busca a reforma da sentença mediante a concessão do auxílio acidente e
consectários, a partir do requerimento administrativo, ou a conversão do
julgamento em diligência. Subsidiariamente, requer a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
4
reabilitação profissional e a manutenção do auxílio doença em período de
exercício de atividade remunerada em face da necessidade de
subsistência (fls. 463/472).
O
assistente
autárquico
também
recorre,
aduzindo, em síntese, a ausência de incapacidade laborativa e do nexo
causal, mencionando a existência de fatores extra laborais interferindo no
estado clínico do segurado, segundo registros constantes do prontuário
médico. Busca a reforma do julgado ou a alteração do termo inicial do
benefício (fls. 520/530).
Contrarrazões do autor (fls. 473/483 e fls.
539/549).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analiso em conjunto o recurso oficial e os apelos
das partes e do assistente da autarquia.
Lide acidentária ajuizada por montador (CTPS
10) que alega incapacidade derivada de moléstias na coluna, nos
ombros, em cotovelo e punho, à direita, adquiridas em razão das
condições agressivas das atividades laborativas exercidas no período
entre 19.07.2004 a 05.09.2016.
O segurado informa que buscou a concessão do
benefício auxílio doença acidentário pela via administrativa, porém, teve o
seu pedido negado.
Sustenta o caráter incapacitante das alterações
vindo em busca da reparação acidentária mediante a concessão do
auxílio acidente de 50% ou, sucessivamente, do auxílio doença ou da
aposentadoria por invalidez, desde o requerimento extrajudicial.
Após regular instrução, a r. sentença julgou
procedente o pedido para condenar o INSS ao pagamento de auxílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
5
doença acidentário, desde o requerimento administrativo, até a plena
recuperação do segurado.
Todavia, sem embargo do r. entendimento
firmado em primeiro grau, a meu ver, não restam satisfeitos os
pressupostos ensejadores da benesse deferida.
Isto
porque
o
auxílio-doença
é
benefício
adequado em razão da necessidade de afastamento das atividades
laborais, para tratamento médico, ou seja, a gravidade das lesões deve
ser de tal monta a impedir totalmente o exercício de atividades obreiras
pelo segurado.
Nesse sentido, não obstante o laudo pericial
tenha concluído pela incapacidade total e temporária no tocante às
queixas em ombros, verifico que o exame físico não aponta a existência
de quaisquer alterações capazes de justificar o alegado déficit laboral.
Com efeito, referido exame está absolutamente
normal, não havendo qualquer dado objetivo de limitação, como hipotrofia,
perda da força ou de mobilidade, e nem mesmo queixas de ordem subjetiva
(dor), conforme se observa da transcrição a seguir:
Coluna vertebral:
Cervical: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos
Lombar: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos
Lasègue negativo
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer e Jobe interrogados, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
6
Sem dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço:
Sem dor á palpação de musculatura; sem empastamento
Tinel, Phalen e Finkelstein negativos bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares
Cicatriz em punho direito de 3 cm de criança.
(destaquei - fl. 153).
No tocante ao seguimento vertebral, o jurisperito
afastou a existência da incapacidade laborativa e também negou a
possibilidade de se estabelecer o nexo causal:
Coluna lombar/cervical - autor com queixas de dores
em coluna lombar e cervical. Os exames mostraram sinais processo degenerativo
esperado na idade do autor. Não existem sinais consistentes que sugiram
compressão radicular. A eletroneuromiografia de membros superiores não mostra
compressão de raízes cervicais O exame físico não mostra sinais de limitação
funcional. Não existe histórico clínico que indique síndrome dolorosa lombar ou
cervical crônica. Pode-se descartar incapacidade definitiva. Não existe histórico
de acidente típico; não se caracterizando incapacidade não se pode falar de
nexo causal. (fls. 154).
De outro modo, a prova técnica defendeu a
existência de incapacidade total e temporária em razão da existência de
leves alterações em ombros, passíveis de tratamento e plena reversão:
Membros superiores - O autor apresenta queixa de
dores em membros superiores. O histórico é compatível, o exame físico e os
exames subsidiários mostram sinais de tendinite e as condições de trabalho do
autor podem ser consideradas como de risco para LER/DORT. Não existem
outras condições patológicas que expliquem o quadro atual. Pode-se caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
7
o nexo causal. As lesões são leves e autor não comprovou tratamento por tempo
suficiente. Não se caracteriza melhor estado clínico. As lesões podem regredir
com o tratamento adequado por tempo suficiente, afastado do trabalho. Autor
deve ser afastado para tratamento. Conclui-se pela existência de incapacidade
total e temporária. (fls. 154).
Assim sendo, em síntese, com base em
resultados de exames laboratoriais (fls. 138/139), o jurisperito indicou a
presença de leve tendinopatia bilateral em ombros, passível de
tratamento, defendendo a caracterização da incapacidade total e
temporária.
Contudo, entendo que o exame clínico é
soberano na análise da incapacidade laborativa, sendo certo que, no
presente caso, não há evidências de efetivo prejuízo à realização do
trabalho habitual.
Frise-se que a existência de diagnóstico em
exames subsidiários não se traduz em incapacidade impondo a
comprovação da efetiva repercussão ao desenvolvimento do labor
habitual, a qual, repita-se, não restou evidenciada seja em caráter
temporário ou permanente. Como dito alhures, ausentes hipotrofias,
perda da força ou da mobilidade ou quaisquer outros dados indicativos de
desuso. Ora, o próprio perito ponderou que os sinais clínicos constatados
geravam dúvida quanto à incapacidade; dúvida esta que deveria pender
a favor do obreiro (fls. 156) - o que, com todo o respeito, não pode
prevelecer, conforme se tem reiteradamente entendido.
Ademais,
verifico
que
existiram
escassos
registros de queixas envolvendo os ombros durante os últimos anos de
atividade, até 2016, quando do desligamento da empregadora, sem ter
havido previamente qualquer afastamento laboral. Conforme anotou o
juriperito: “Para membros superiores, o autor teve uma consulta por dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
8
em ombro direito em 2014, uma consulta por dor em ombro esquerdo em
junho de 2016 que foi reiterada no exame demissional de setembro (fl.
158).
Cumpre destacar, ainda, que a legislação
acidentária não tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é
proteger e indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade
laborativa do obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções, que
possibilitariam a exigência de indenizações, se ampliaria de tal maneira
que todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de outro, estariam a
determinar a responsabilidade do Instituto, muitas vezes injustamente
(JTA 112/350).
Em suma, entendo que não há incapacidade
laborativa total e temporária a determinar a concessão do auxílio-doença.
O órgão julgador não está adstrito às conclusões
periciais, podendo formar seu convencimento com base nos demais
elementos de prova contidos nos autos.
Cumpre registrar que o obreiro apresentou laudo
elaborado na Justiça do Trabalho buscando comprovar o alegado.
Importa frisar que a prova emprestada visa
complementar, caso necessário, os elementos próprios da presente lide
acidentária, não sendo a hipótese dos autos, pois o substrato probatório
e a perícia realizada mostraram-se suficientes no que toca à avaliação
clínica do autor. Ainda, as noções de incapacidade laboral e o nexo de
causalidade devem ser vistas à luz de cada pedido específico, havendo,
por certo, especificidades próprias a cada matéria.
Quanto ao nexo causal, o laudo técnico admite a
presença de fatores de risco na atividade habitual para o
desenvolvimento de moléstias tipo LER/DORT em membros superiores,
mas não elucida com objetividade as atividades nocivas que poderiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
9
desencadear os achados em ombros.
Reportando-se
ao
prontuário
médico
do
segurado, verifica-se que tal documento registra queixas esporádicas
envolvendo os ombros, ao longo dos anos de vigência do contrato de
trabalho, e que estão vinculadas a diversas causas, algumas
relacionadas às condições de trabalho.
Nesse sentido, trago as seguintes anotações: dor
em ombro e cervical, em lotação, ao ir para o trabalho em 09/2010; dor
acentuada em MSD após academia, há 8 anos sem atividade física, em
11/2010; refere que sobrinho bateu com espada de brinquedo no OD, em
03/2012; dor no ombro direito, em 12/2012; acordou com pescoço
travado e dor no ombro direito, em 11/2014; dor em ombro esquerdo, em
06/2016 (fls. 189/217).
Portanto, a meu ver, os dados disponíveis
induzem questionar a gênese laboral dos achados em ombros, porém, na
ausência de prova da incapacidade, prescindível estender a investigação
sobre o nexo causal, posto que imperiosa a presença de ambos os
pressupostos para a concessão do benefício perseguido.
Desse modo, entendo que os elementos dos
autos não revelam a existência de sequela incapacitante vinculada ao
trabalho, sendo de rigor o provimento do recurso oficial e dos apelos
autárquico e de seu assistente, para julgar o pedido improcedente,
isentando o autor dos encargos da sucumbência, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pelas mesmas razões expostas, não prospera a
apelação do autor, que pretendia a concessão de auxílio acidente.
Observo, por fim, que ante o resultado de
improcedência supra resta prejudicada a antecipação de tutela antes
deferida, para implantação do auxílio doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003133-63.2018.8.26.0564 -Voto no 24.501
10
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial e às apelações do INSS e do assistente
simples para julgar o pedido improcedente, NEGO PROVIMENTO ao
apelo do autor, isentando-o dos encargos da sucumbência, por força do
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR